Tribunal: TJSP
Processo: 2087952-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais. Competência recursal. Prevenção definida pelo julgamento de recurso anterior, oriundo de precedente ação indenizatória c/c pedido de repetição de indébito envolvendo as mesmas partes. Litígios derivados do mesmo contrato. Aplicação do art. 105, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais. Competência recursal. Prevenção definida pelo julgamento de recurso anterior, oriundo de precedente ação indenizatória c/c pedido de repetição de indébito envolvendo as mesmas partes. Litígios derivados do mesmo contrato. Aplicação do art. 105, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa para a 37a Câmara de Direito Privado desta Corte.